Tribunal: TJMT
Processo: 1013388-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013388-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO - CPF: 065.823.451-09 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013388-58.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) DESCLASSIFICADO PARA O DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI DE DROGAS) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - POSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE DÚVIDA
­ - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013388-58.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para (id. 213828763):

i. condenar LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO pela prática do delito de desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo de Execução Penal
e;

ii. desclassificar a conduta prevista no artigo 33,
caput
(tráfico de drogas), para o previsto no art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006 (uso próprio).

Em suas razões, o Ministério Público requer a condenação de LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (id. 213828783).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o apelado requer o seu desprovimento (id. 213828787).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo PROVIMENTO do recurso interposto pelo Ministério (id. 221540699)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024